Tribunal: TJMT
Processo: 1007924-62.2021.8.11.0055
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007924-62.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RAFAEL RIBEIRO DA SILVA - CPF: 036.331.801-17 (RECORRENTE), ANDRE FERREIRA DA SILVA - CPF: 008.636.471-54 (ADVOGADO), NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - CPF: 003.253.121-41 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1007924-62.2021.8.11.0055

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra

Parte Recorrente:
Rafael Ribeiro da Silva

Parte Recorrida:
Oi Móvel S.A.

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
01/12/2022

Ordem da pauta
: 64

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇO DE TELEFONIA - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DA MODALIDADE PÓS-PAGA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL -

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA –
TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA
- DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS NESTA INSTÂNCIA EM R$ 5.000,00 – VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL -

SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A responsabilidade do prestador de serviços é objetiva, independente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Configura falha na prestação do serviço caracterizadora do dano moral, a migração do plano sem a anuência do consumidor e a ausência de resolução, mesmo após diversas reclamações pela via administrativa.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela parte autora, ante sentença em ação declaratória que, julgando parcialmente procedente a pretensão inicial, declarou inexistente o débito discutido nos autos, bem como determinou o restabelecimento do plano anterior, no entanto, deixou de fixar indenização por danos morais em razão da ausência de situação ensejadora dos mesmos.

A parte autora relata que é titular do número de telefone 065 98408-2281, entretanto, aduz que nunca solicitou plano na forma que vem sendo cobrado pela requerida, diante disso, tentou resolver o imbróglio de forma administrativa, sem êxito.

A parte recorrente requer reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a falha na prestação dos serviços de telefonia oferecidos pela reclamada, bem como a condenação desta ao pagamento de danos morais.

A reclamada defende a manutenção da sentença pelos próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Da análise dos autos, observo que, conquanto a parte ré tenha acostado aos autos a biometria facial do autor, telas de sistema de cadastro e contrato, o instrumento particular não possui assinatura do consumidor, não restando comprovada efetivamente contratação do plano pós-pago.

No caso destes autos, diante da afirmativa do consumidor em não ter solicitado a alteração do plano contratado (plano pré-pago x plano pós-pago/controle), cabia à recorrida demonstrar a regular prestação do serviço, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

Sobre os danos morais, que a reclamada afirma não ter ocorrido, e que a autora almeja a fixação,
entendo que a Reclamante foi submetida a situação desgastante e angustiante, que possui a extensão suficiente para configurar o dano moral, conforme
estabelecido pelos artigos 186
[1]
e 927
[2]
do Código Civil.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da empresa ré
,
fixo
a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), posto que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, a fim de reformar a sentença recorrida para condenar a empresa ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária segundo o INPC a partir desta data, nos termos da Súmula 362 do STJ.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022